Tribunal: TJMT
Processo: 0002428-75.1998.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0002428-75.1998.811.0055
Recorrente: LUÍS FERNANDO DECANINI e OUTRO (terceiros interessados)
Recorrida: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 76501475) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação do recorrido, conforme a seguinte ementa (id. 74081495):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTOR RURAL – PRAZO TRIENAL – ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – PROCESSO PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CRITÉRIO ADOTADO – MODIFICAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Restando o processo paralisado pelo prazo superior ao instituído pele norma de regência, correto se faz o reconhecimento da prescrição intercorrente a cambial.
2. Permanecendo o processo paralisado por mais de 10 (dez) anos, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente antes mesmo da vigência do novo Código de Processo Civil.
3. Verificando-se que o critério adotado na sentença para a fixação dos honorários advocatícios foi inadequado, já que irá gerar uma remuneração que viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a sua modificação é medida que se impõe. (RAC n° 0002428-75.1998.811.0055, Rel. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 27/01/2021)”.
Os recorrentes sustentam em suas razões, que houve violação/afronta ao art. 85, §§ 2°, 6° e 8°, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o acórdão, ao modificar a forma do critério adotado na fixação dos honorários (para fixá-los por equidade) negou vigência ao aludido artigo, mormente por existir no caso dos autos, condenação/proveito econômico definidos.
Assim, defende que, o critério da equidade só pode ser aplicado nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é a hipótese dos autos. Salienta que o § 2o do mencionado artigo é taxativo ao dispor que os honorários devem ser arbitrados no mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da condenação, ao passo que a regra prevista no § 8o do mesmo dispositivo prevê a fixação da verba sucumbencial de forma equitativa, de aplicação subsidiária, ou seja, quando o valor não puder ser mensurado. Reforça ainda que nos termos do § 6° do mesmo artigo, os limites e critérios previstos nos §§ 2° e 3° aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão e, por fim, apresenta divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 76667971). Preparo recolhido (Certidão de id. 77910456). Devidamente intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal, sem apresentar contrarrazões (id. 81185488).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
A recorrente sustenta que a fixação de honorários advocatícios de forma equitativa (art. 85, § 8° do CPC) na hipótese dos autos não seria possível. Assim, entende que no caso, como houve condenação em valor expresso, o arbitramento dos honorários deveria seguir a regra geral exposta no §§ 2o e 6° do art. 85 do CPC.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou os paradigmas REsp 1.812.301/SC e REsp 1822.171/SC (TEMA 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Embora não tenha havido determinação para suspensão em âmbito nacional dos processos que abordem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1.040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758/MT, Decisão Monocrática, Rel. Min. MARCO BUZZI, j. em 26/06/2020)”. Ainda nessa mesma decisão consignou a Corte Superior:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”.
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, a saber: REsp 1866216/SP, de relatoria da Min. Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996/SC, de relatoria do Min. Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887/SP, de relatoria do Min. Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369/MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, publicada em 28/04/2020.
Por fim, consigne-se a decisão proferida pela Corte Superior no REsp 1872686/DF, o que retrata o procedimento a ser adotado pelo Tribunal “a quo”, no seguinte sentido:
“A ‘possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15’ foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1046), nos autos do REsp 1.812.301/SC e do REsp 1.822.171/SC, de relatoria do Min. Raul Araújo, com publicação em 26/03/2020, o que impõe a suspensão do presente recurso perante o Tribunal de origem, até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 256-L, I, do RISTJ.
Salienta-se, por oportuno, que, embora a decisão de afetação não tenha suspendido a tramitação das ações relacionadas ao tema afetado, os recursos especiais que versem sobre referida matéria devem ficar sobrestados na origem, paralisados na fase do exame de sua admissibilidade, até que o STJ se pronuncie sobre a controvérsia de caráter repetitivo, por força do art. 1.030, III, do CPC/15.
Com efeito, conforme previsão expressa do art. 1.030, V, "a", do Novo Código de Processo Civil, os recursos especiais somente devem ser sujeitos ao juízo de admissibilidade e eventualmente encaminhados a esta Corte Superior na hipótese de a matéria não ter sido submetida ao regime dos recursos repetitivos.
Isso porque, segundo a teleologia desse específico rito de julgamento de recursos especiais, cujo objetivo é beneficiar a economia processual, cabe ao STJ pronunciar-se uma única vez e em definitivo sobre a matéria repetitiva controvertida. Seguindo essa linha, os arts. 1.039, caput, e 1.040 do CPC/15 preveem que, uma vez julgado o tema afetado, é da competência exclusiva e definitiva das instâncias ordinárias a realização do juízo de adequação entre o acórdão recorrido e a tese repetitiva. (STJ - REsp 1872686/DF, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 08/09/2020 – DJ 10/09/2020)” (grifei).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça